Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750428-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA IGNEZ CANCADO VALADAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão ID origem 176707806, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação n. 0744743-79.2023.8.07.000, ajuizada por MARIA IGNEZ CANCADO VALADAO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de liminar para determinar à requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), restabelecesse/preservasse o plano de saúde firmado com a autora, com todas as coberturas inerentes, mediante o pagamento da integralidade do valor das mensalidades. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a rescisão por ela promovida ocorreu de forma regular, pois observou a legislação de regência e o contrato celebrado. Sustenta, ainda, que a autora não comprovou o perigo da demora, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, de modo que a tutela de urgência deveria ter sido indeferida pelo Juízo de 1o Grau. Ao final, a agravante requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida pela Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, então Relatora, na decisão ID 53860142. A agravada apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 11/4/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar os efeitos da tutela de urgência por ele concedida e [...] ii) CONDENAR a requerida à manutenção da requerente na condição de beneficiária, em planos individuais, com o mesmo valor da mensalidade que já vêm pagando e reajustes subsequentes pelos critérios definidos anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; e iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10 mil (dez mil reais). O montante relativo aos danos morais será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. [...] E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator